Tribunal: TJDFT
Processo: 0744903-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS LIMINARMENTE FORMULADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
1. A tutela cautelar de arresto de bens requerida liminarmente no processo executivo pressupõe, além da prova do crédito a ser solvido, a demonstração da existência de risco ao resultado útil do processo, no caso de postergação da medida para momento posterior. Precedente.
2. Agravo de instrumento não provido.